Tribunal: TJDFT
Processo: 0706520-72.2024.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR IMPÚBERE. AFERIÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS REPRESENTANTES LEGAIS IRRELEVANTE. EFEITO RETROATIVO DO DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por menor impúbere, representado por seu genitor, sob o fundamento de que deveria ser considerada a renda de seus representantes legais para fins de aferição da hipossuficiência. O apelante, menor de 3 anos de idade, requereu a gratuidade na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição de hipossuficiência econômica do menor pode ser aferida com base na renda de seus representantes legais; e (ii) estabelecer se o deferimento da gratuidade de justiça em sede recursal pode produzir efeitos retroativos à data do pedido inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, e o art. 99, § 2o, do CPC, asseguram o direito à gratuidade de justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.
4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a incapacidade econômica do menor é presumida e personalíssima, sendo indevida a análise da hipossuficiência com base na situação financeira de seus representantes legais (REsp 1.807.216).
5. O apelante é menor impúbere, parte presumidamente vulnerável, sem qualquer fonte de renda própria, preenchendo o requisito legal da hipossuficiência.
6. O pedido de gratuidade foi formulado na petição inicial, sendo possível seu deferimento com efeitos retroativos à data do requerimento, conforme precedentes do Tribunal local (Acórdãos 1775889 e 1284581).
7. O indeferimento do benefício ensejou condenação ao pagamento de custas processuais, razão pela qual, reconhecida a hipossuficiência do menor, impõe-se a reforma da sentença nesse ponto, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput; 99, § 2o; 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.807.216/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 26.02.2019, DJe 28.02.2019; TJDFT, Acórdão 1775889, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 19.10.2023, DJe 09.11.2023; Acórdão 1284581, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 16.09.2020, DJe 28.09.2020.
(k)